Tribunal: TJMT
Processo: 1010219-72.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010219-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDNEI FERREIRA ROSALVO (AGRAVADO), VALERIA LAZARETTI - CPF: 038.846.771-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNEI FERREIRA ROSALVO - CPF: 030.447.401-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDNEI FERREIRA ROSALVO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PENAIS – INVIABILIDADE – NATUREZA DISTINTA DOS CRIMES PRATICADOS PELO AGRAVADO – CRIMES COMUNS E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RECURSÃO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo a execução simultânea de condenações por crimes, comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir, para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo, que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010219-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDNEI FERREIRA ROSALVO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0007497-91.2010.8.11.0015, cujos termos, apesar de reconhecer a
reincidência
do agravado,
atribuiu frações diferenciadas
de acordo com a natureza do crime (comum ou hediondo/equiparado) para fins de obtenção de benefícios penais (ID 167314678).

Na decisão, pontuou-se: “
Os cálculos para fins de progressão de regime devem ser refeitos, utilizando-se 1/6 para os crimes comuns e 3/5 para os crimes hediondos e/ou equiparados em razão da reincidência específica do reeducando
” (ID 167314678).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso onde sustentou que a reincidência, por ser circunstância objetiva, estende-se sobre a totalidade das penas, sendo inadequada a aplicação de frações distintas, motivo pelo qual pugnou pela aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade da pena para fins de progressão de regime (ID 167314678).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da decisão em todos os seus termos (ID 167314678).

O parecer foi pelo
não provimento
do recurso (ID 169690189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDNEI FERREIRA ROSALVO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravado
Edinei Ferreira Rosalvo
cumpre pena privativa de liberdade em razão das seguintes condenações:

- (
a
) Condenação pela prática do crime previsto no
art. 157, caput, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 17/10/2011 – condenação oriunda do processo nº 8417-02.2009.811.0015;

- (
b
)
Condenação pela prática do crime previsto no
art. 157, caput, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 21/05/2012 – condenação oriunda do processo nº 955-45.2011.811.0040;

- (
c.1
)
Condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 25/01/2013 – condenação oriunda do processo nº 4084-24.2012.811.0040;

- (
c.2
)
Condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
o à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 25/01/2013 – condenação oriunda do processo nº 4084-24.2012.811.0040;

- (
c.3
)
Condenação pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
o à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, cujo trânsito em julgado se deu em 25/01/2013 – condenação oriunda do processo nº 4084-24.2012.811.0040;

- (
d
) Condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 12/02/2020 – condenação oriunda do processo nº 15062-28.2018.811.0015;

Reconhecida a
reincidência
do agravado, o juízo de primeiro grau pontuou que “
De fato, conforme reproduzido pelo nobre Promotor de Justiça, deve ser efetuada a unificação das penas, de modo que os efeitos da reincidência devem alcançar a execução, não se restringindo tão somente ao crime em que foi reconhecida
” (ID 167314678 – p. 5).

Todavia, o juízo de primeiro grau anotou que:

“[...]
destaca-se que a reincidência se estende apenas aos crimes de natureza idêntica (comum ou hediondo e equiparado). Portanto, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de acordo com a natureza da infração penal, a fim de que não incida fração mais gravosa atinente aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de crimes comuns” (ID 167314678 – p. 5).

Embora tenha sido alvo de
inúmeros debates, as Câmaras isoladas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vêm, reiteradamente, se manifestando no sentido de que
reconhecida a reincidência
,
as frações para progressão de regime e livramento condicional, quando oriundas de crimes comuns e hediondos/equiparados, devem ser distintas
.

A este respeito, mencione-se os mais recentes precedentes das Câmaras Criminais isoladas da Corte Estadual.

Na
1ª Câmara Criminal
:
“
Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal
” (N.U 1018430-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Na
2ª Câmara Criminal
:
“
Havendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
” (N.U 1005847-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Na
3ª Câmara Criminal
:
“
Havendo a execução simultânea de condenações por crimes, comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir, para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo, que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
” (N.U 1003041-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

O art. 111, parágrafo único, da Lei das Execuções Penais prevê que, sobrevindo nova condenação ao reeducando no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser somadas, para fins de fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, levando à conclusão de que a execução penal passa a ser una.

E, no que se refere à reincidência, o Superior Tribunal de Justiça apregoa que “
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.” (Superior Tribunal de Justiça – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.696/SP).

Contudo, a aplicação de percentuais distintos não se deve à condição pessoal do reeducando (primário ou reincidente), mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo) praticado, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020). II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, no julgamento dos HCs n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito [...] Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo. Recomenda-se celeridade à origem. (STJ, AgRg no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)”.

Sendo assim, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações/percentuais distintos de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a decisão proferida pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023